Tribunal: TJES
Processo: 5007376-75.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-06-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007376-75.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RECORRIDO: THAYLA BAPTISTA CAMPOSTRINI
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº. 5007376-75.2023.8.08.0024

RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET LTDA

RECORRIDO: THAYLA BAPTISTA CAMPOSTRINI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PEÇA RECURSAL COM ENDEREÇAMENTO PARA JUÍZO DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. RECURSO QUE INFORMA NÚMERO DE PROCESSO ESTRANHO AOS AUTOS. PARTE RECORRIDA QUE NÃO CORRESPONDE À PESSOA FÍSICA QUE AJUIZOU A AÇÃO. ERRO GROSSEIRO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado (Id. 5828844).

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 5828850) e está representada por advogado desde o início da relação jurídica processual.

VOTO

Em análise ao recurso inominado interposto pela recorrente (Id. 5828844) é possível observar que a peça está endereçada para o Juizado Especial de Santo Estevão, no estado da Bahia. Além disso, o número do processo informado é 0003798-74.2022.8.05.0230, autos diversos e alheios ao presente processo, cujo número é 5007376-75.2023.8.08.0024.

Destaca-se, ainda, que a Pagseguro apresenta, como recorrida, a sra. Kaylane Santana de Oliveira, pessoa estranha à lide, que sequer foi mencionada durante a tramitação dos autos perante o Juízo
a quo
, até mesmo porque a demanda foi ajuizada pela sra. Thayla Baptista Campostrini.

Diante desse cenário, resta evidenciado que o presente recurso não deve ser admitido, uma vez que o vício em questão se caracteriza como erro grosseiro e insanável. Ademais, não se admite a juntada de nova peça recursal (como correção da anterior) pois o prazo recursal se esgotou há muito.

O correto endereçamento da peça processual, bem como a estrita relação entre as partes qualificadas e aquelas registradas na demanda - ressalvada hipótese de recurso interposto por terceiro interessado - são alguns dos requisitos essenciais para a admissibilidade dos recursos em geral. O não atendimento deste requisito leva à consequente inadmissibilidade do recurso .

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pela recorrente, em razão da inobservância aos requisitos de admissibilidade.

CONDENO
a recorrente em custas e honorários que se fixa em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95, c/c Enunciado 122 do FONAJE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)